Tribunal: TJPA
Processo: 0004148-84.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004148-84.2011.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LUIS ROGERIO RIPARDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
. O dever de fundamentação das decisões encontra-se inscrito no artigo 93, IX da Constituição da República e, no âmbito infraconstitucional, no artigo 489 do Novo Código de Processo Civil, que expressamente enuncia as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão.

2. Da simples leitura da sentença, entendo que o recorrente tem razão, uma vez que a sentença que condenou a Fazenda Pública Municipal em danos materiais não trouxe qualquer fundamentação do porquê concluiu dessa forma.

3. Apelação conhecida e provida, para determinar a anulação da sentença, por ausência de fundamentação, devendo os autos retornarem ao Juízo de 1º grau para prolação de outra sentença, devidamente fundamentada.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 12 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra LUÍS ROGERIO RIPARDO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos da aço de danos materiais e morais (processo n° 0004148-84.2011.8.14.0040-PJE) ajuizado pelo apelado, julgando parcialmente procedente, nos seguintes termos:

(...) Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.607,32 (dois mil seiscentos e sete reais e trinta e dois centavos),
com juro legal a partir de seu ajuizamento, corrigidos pelo INPC desde a mora. Referido valor deverá ser objeto de liquidaço ulterior. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados.

Tendo existido sucumbência reciproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas. Ademais, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuiço. P.R.I.C.

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (ID Num. 2473192), arguindo a necessidade de reforma do julgado, alegando preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação sobre a não ocorrência do nexo de causalidade e da legitimidade passiva do primeiro réu.

No mérito, pontuou da ausência de nexo causal, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente, além disso, merece reforma a condenação da Fazenda Pública pelo pagamento de custas e despesas processuais e condenação em honorários, uma vez que não se comprovou a sua responsabilidade no evento danoso.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID Num. 2473196), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se deve ser modificada a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Danos Materiais e Morais, condenando o Ente Municipal ao pagamento de R$ 2.607,32 (dois mil seiscentos e sete reais e trinta e dois centavos).

Havendo preliminares, passo a apreciá-las.

Preliminarmente a Fazenda Pública Municipal arguiu a nulidade da sentença, em virtude do julgador não ter fundamentado o porque da condenação do Ente Público ao pagamento de danos materiais.

Da simples leitura da sentença, percebe-se que o recorrente tem razão, uma vez que a sentença que condenou a Fazenda Pública Municipal em danos materiais não trouxe qualquer fundamentação do porquê concluiu dessa forma.

Portanto, tal decisão se deu em descompasso ao que estipula o artigo 93, IX da Constituição Federal, quando afirma que as decisões do Poder Judiciário têm que ser necessariamente fundamentadas, sob pena de nulidade.

No âmbito infraconstitucional, o Novo Código de Processo Civil expressamente enuncia as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão, in verbis:

"Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

Com efeito, as decisões podem ser concisas, entretanto, devem conter alguma fundamentação.

Assim sendo, como não se sabe os fundamentos de uma decisão, tal como se evidencia no caso, também não há como atacá-la, pelo que se impõe a necessidade de ser anulada a sentença, a fim de que o julgador prolate outra sentença, explicitando as razões de seu convencimento. Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO - CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMÓVEL - CAUSA DE PEDIR - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A completa ausência de análise e fundamentação nas razões de decidir quanto à causa de pedir constante da inicial enseja a nulidade da sentença.” (TJMG - Apelação Cível 1.0362.16.000823-5/001 , Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da sumula em 05/05/2020)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA (...)” (TJES. Apelação nº 0000476-69.2016.8.08.0037. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. Julgado em 09 de maio de 2017))

“EMENTA: REPARAÇÃO DE DANOS. RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Sentença desconstituída de ofício.” (TJRS. Apelação 71002890853. Juiz José Carlos de Carvalho. Julgado em 31 de março 2011)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível
, para determinar a anulação da sentença, por ausência de fundamentação, devendo os autos retornarem ao Juízo de 1º grau para prolação de outra sentença, devidamente fundamentada, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/08/2024